Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ LEAL - CPF: 060.005.801-85 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023112-11.2019.8.11.0041

APELANTE:

RAFAEL QUEIROZ LEAL

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL QUEIROZ LEAL
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ocorrência da litispendência, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Ainda, por considerar que a demanda adquiriu caráter contencioso, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por equidade, cuja exigibilidade da condenação ficou suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, relata que o juízo ao proferir a r. sentença entendeu pela ocorrência de litispendência, no entanto, alega que houve pedido de extinção da ação registrada sob o no. 1003093-84.2019.8.11.0040, anteriormente ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Ressalta, entretanto, que referido Juízo apenas despachou determinando a manifestação da seguradora somente após cinco meses da solicitação do seu pedido de desistência, não podendo a parte autora ser prejudicada, ao ficar aguardando sua homologação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença com o retorno dos autos à primeira instância, para regular processamento e o consequente julgamento do mérito; alternativamente, requer a suspensão desta demanda até que àquela seja arquivada em razão do pedido de desistência (Id 101449070).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
Não obstante, em que pese o argumento do Apelante de que foi requerida a desistência da ação anterior, importante ressaltar que o efeito do pedido de desistência somente ocorre após a homologação, nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC
” (sic), razão pela qual requer a manutenção da sentença que extinguiu o feito em razão da litispendência (Id 101449076).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id 101784966), sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
RAFAEL QUEIROZ LEAL
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente de indenização relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito ocorrido em 16/03/2019.

Infere-se que ao responder o feito, a seguradora demandada, preliminarmente, suscitou a ocorrência de litispendência, sob a justificativa de que a parte autora havia ajuizado outra demanda contendo o mesmo objeto, vindicando, assim, pela extinção da presente demanda.

Ao apresentar a réplica, a parte demandante limitou-se a afirmar que já foi feito pedido de extinção daquela demanda, além de rechaçar a prejudicial de mérito invocada, sustentando, para tanto, tratarem-se de ‘processos distintos’.

Após, sobreveio a sentença, em que a Magistrada de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, cujos termos são agora questionados por meio deste recurso de apelação, sustentando, em suma, a inexistência da prejudicial, especialmente em virtude do pedido de desistência no processo correlato.

Pois bem. É cediço que para o reconhecimento da litispendência, ou seja, a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, necessário se faz a presença da identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1o, do CPC/2015.

E no caso concreto, constata-se que, de fato, as partes, a causa de pedir e os pedidos são
idênticos
à ação anteriormente proposta (feito no. 1003093-84.2019.8.11.0040), porquanto a discussão principal em ambas as demandas subsiste no recebimento da indenização de seguro obrigatório em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 16/03/2019, sendo a primeira distribuída em 13/05/2019 e a presente demanda em 30/05/2019.

Feitas estas considerações, verificados os requisitos caracterizadores, consubstanciados na identidade de parte, causa de pedir e pedido, forçoso o reconhecimento da litispendência, cujo objetivo é impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos, como é o caso dos autos.

Ademais, no tocante à justificativa do recorrente no sentido de que requereu a desistência da ação anterior, importante ressaltar que o efeito do pedido de desistência somente ocorre após a homologação, nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC, como, aliás, foi muito bem sopesado pela i. Magistrada
a quo
, sem levar em consideração ainda que a legislação processual civil em vigor é expressa no sentido de que uma vez oferecida a contestação, não é licito ao autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 485, §4o), de modo que a sentença não merece quaisquer reparos, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – ART. 240 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência.”
(N.U 1011101-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MA
NTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelecida litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.”
(N.U 1013376-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.”
(N.U 1017638-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022